Tribunal: CARF
Processo: 16306.000056/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000056/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa explicitou com clareza a sua
motivação e as parcelas não reconhecidas do crédito invocado pelo
contribuinte, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO
PARCIAL
DO
SALDO
NEGATIVO.
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO
RECONHECIDO.
Comprovadas, parcialmente, por meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as
quais incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ
compensado pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação foram
submetidas à tributação com base no regime de competência, impõe-se o
cômputo proporcional das referidas retenções na composição do saldo negativo
compensado e a homologação da compensação declarada, até o limite do
crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência/prescrição suscitadas e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000056/2009-14
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-24451, de
03 de março de 2010, por meio da qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada (fls. 446/454).
O presente processo decorre da apresentação de 43 (quarenta e três) Declarações
de Compensação (DComp), por meio das quais compensou suposto saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$
601.663,30, com débitos de sua responsabilidade (fls. 3/13).
A autoridade administrativa proferiu o Despacho Decisório de fls. 72/79, no qual
reconheceu parcialmente o direito creditório invocado (apenas R$ 321.120,00) e homologou as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
O reconhecimento parcial dos direitos creditórios decorreu do fato de que parte
das estimativas de IRPJ que comporiam o referido saldo negativo haviam sido compensadas com
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002, mas que referidas compensações não
haviam sido homologadas, conforme análise realizada no processo administrativo no
13807.001853/2003-86. Além disso, na composição do saldo negativo do ano-calendário de
2003, foram reconhecidas as retenções a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
apenas em valor proporcional às receitas oferecidas à tributação (R$ 236.993,80 de R$
442.024,00).
A Recorrente foi intimada do referido Despacho Decisório e apresentou, em 22 de
abril de 2009, Manifestação de Inconformidade em conjunto com os processos administrativos
no 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-13 (fl. 86). Por tal razão, foi intimada a
apresentar documento individualizado para cada um dos processos administrativos, no prazo de
quinze dias (fl. 87).
Em 10/06/2009, foi apresentada, então, a Manifestação de Inconformidade de fls.
296/302, na qual a Recorrente sustentou:
(i)
em relação às diferenças apuradas em relação às receitas submetidas à
tributação sobre as quais teriam ocorrido as retenções a título de IRRF,
justifica que decorrem do fato de possuir aplicações financeiras em
Certificados de Depósito Bancário (CDB) de longo prazo, de modo que há
o descasamento entre as receitas reconhecidas (pro rata) e os valores
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

constantes nos Informes de Rendimento fornecidos pelas instituições
financeiras;
(ii)
que as receitas relativas às referidas aplicações financeiras foram
reconhecidas, ao longo dos anos de 2000 a 2003, conforme demonstrativos
que juntou à peça recursal;
(iii)
no que diz respeito às compensações dos valores devidos a título de
estimativa de IRPJ com saldo negativo do mesmo tributo relativo ao ano-
calendário de 2002, limitou-se a afirmar que “foram analisados na
Impugnação do processo n°. 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-
13”, fazendo juntada do referido documento.
Na decisão de primeira instância (fls. 446/454), em primeiro lugar os julgadores
ressalvaram que não tomariam conhecimento da “Impugnação” apresentada pela Recorrente, em
10/06/2009, por não ter havido qualquer lançamento, bem como pelo fato de que, quando da sua
apresentação, já havia transcorrido o prazo para a apresentação de Manifestação de
Inconformidade. Ressalvaram, contudo, que apreciariam os elementos de prova apresentados
juntamente com o referido documento, para averiguarem se fariam prova pertinente à matéria
sob litígio. Passaram a tratar, então, dos argumentos apresentados pela Recorrente na
Manifestação de Inconformidade apresentada à fl. 86 (inteiro teor às fls. 315/329), os quais,
resumidamente, são:
(i)
em relação ao saldo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) relativa ao ano-calendário de 1999, que a diferença constatada
se refere à parcela da citada contribuição compensada com 1/3 (um
terço) da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) efetivamente paga;
(ii)
quanto aos saldos negativos de IRPJ referentes aos anos-calendários de
1998 a 2002, que as diferenças apuradas no que tange às receitas
submetidas à tributação sobre as quais teriam ocorrido as retenções a
título de IRRF, decorrem do descasamento já referido entre o
reconhecimento pro rata e as informações.
No que se refere às alegações relativas à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), ano-calendário de 1999, os julgadores se limitaram a registrar que não há no
presente processo qualquer crédito relacionado com o referido tributo, sendo matéria tratado nos
processos no 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-13.
Quanto à alegada dissociação de períodos para o reconhecimento das receitas
relacionadas com aplicações financeiras, aponta-se que foram apresentados, como elementos de
prova, apenas planilhas (sem individualização das receitas, identificação do responsável pelas
informações e identificação precisa dos rendimentos) e demonstrativos não embasados em
qualquer documentação, tais como informe de rendimentos, e, mais uma vez, sem identificação
precisa dos rendimentos (sequer o ano-calendário a que se referem estaria comprovado).
Acentua-se a ausência de apresentação de qualquer informe de rendimentos,
elemento necessário à comprovação “dos valores auferidos e retidos em cada ano e o
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

detalhamento dos valores declarados, para se comprovar o efetivo oferecimento dos rendimentos,
cujo IRRF se quer utilizar”.
Estranha-se a alegação de que os rendimentos auferidos em relação a operações de
SWAP no ano-calendário de 2003 teriam sido submetidos à tributação nos anos-calendários
anteriores, já que “apenas ao final do contrato de SWAP é possível se saber se houve resultado
positivo ou não, ou seja tributável” e se apurar o rendimento correspondente ao imposto retido.
Destaca-se, por fim, a exigência legal de que o aproveitamento do IRRF somente
pode se dar caso houver o oferecimento integral dos rendimentos à tributação. E que os
documentos apresentados não comprovaram a tributação, em anos-calendários anteriores, dos
rendimentos auferidos em 2003.
Por tudo isso, não se reconheceu qualquer valor adicional em relação ao direito
creditório invocado.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa:
COMPENSAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Somente tem direito ao aproveitamento do IRRF de aplicações financeiras, se os
rendimentos correspondentes ao IRF compuserem a base de calculo do IRPJ na
apresentação da DIPJ relativa ao ano de auferimento desses rendimentos.
REGIME DE COMPETÊNCIA
Não basta a contribuinte alegar que ofereceu à tributação, em anos-anteriores, pelo
regime de competência, rendimentos financeiros, cujo IRRF foi utilizado nas DIPJ de
anos posteriores, sendo necessário a apresentação de comprovação desse oferecimento
através de documentação idônea.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 464/484, no qual a
Recorrente sustenta:
a) a necessidade, devido a conexão, de unificação do presente processo com os
de no 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-13
b) a homologação tácita das compensações declaradas até dezembro de 2003,
posto que a ciência do Despacho Decisório emitido pela autoridade
administrativa se deu após o prazo de cinco anos de que trata o art. 74, §5o, da
Lei no 9.430, de 1996;
c) subsidiariamente, a prescrição em relação aos débitos compensados nas
referidas DComp, uma vez que já haviam sido confessadas em DCTF há mais
de cinco anos da primeira cobrança realizada, por meio da Carta Cobrança no
1466/2009;
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

d) a nulidade do acórdão recorrido, por violação ao princípio da verdade
material, já que teria se baseado “em meras presunções, sem qualquer
fundamentação, quer fática, quer legal, de que os rendimentos de
aplicações financeiras auferidos nos anos anteriores não teriam disso
oferecidos à tributação”, e “totalmente dissociadas da análise dos
documentos e da escrita contábil da Recorrente”;
e) em relação ao mérito, que reconheceu e ofereceu à tributação as receitas
oriundas de aplicações financeiras com base no regime de competência, nos
anos-calendários de 1998 a 2003, contabilizando o IRRF por ocasião do
resgate das referidas aplicações;
f) que teria apresentado documentos idôneos que comprovariam tais fatos.
O processo administrativo no 10880.720336/2009-24 foi juntado por apensação a
estes autos (fl. 809).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 31 de março de 2010 (fl. 456), e apresentou o seu Recurso, em 29 de abril do
mesmo ano (fl. 464), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso Voluntário, porém, contém matérias que não constam da Manifestação
de Inconformidade submetida ao julgamento de primeira instância:
(i) a alegação de homologação tácita das compensações declaradas até dezembro
de 2003;
(ii) a prescrição em relação aos débitos compensados nas referidas DComp.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972). Ou seja, é nesse instante que
se delimita a matéria objeto do contencioso administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

à autoridade ad quem tratar de matéria não questionada por ocasião da impugnação, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal.
Admitem-se, contudo, algumas exceções à essa regra de preclusão consumativa,
aplicável às manifestações de inconformidade apresentadas nos processos de restituição/compensação.
Em primeiro lugar, são admitidas as provas apresentadas em momento posterior,
desde que presente alguma das hipóteses trazidas pelo §4o do referido art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972 (impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior; fato ou
direito superveniente; contraposição de fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
A par disso, também são excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de
ofício pelo julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
No caso sob análise, todas as matérias inéditas se enquadram nesta última
exceção.
Desta forma, conclui-se que o Recurso é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele se toma conhecimento.
2 DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES
Preliminarmente, a Recorrente argui a homologação tácita das compensações
declaradas até dezembro de 2003, posto que a ciência do Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa teria se dado após o prazo de cinco anos de suas apresentações.
Ocorre que todas as DComp de que tratam o presente processo foram
apresentadas a partir de 29 de abril de 2004 e a Recorrente foi cientificada do Despacho
Decisório de fls. 72/79, em 31 de março de 2009 (fl. 81), de modo que não houve o transcurso do
prazo de cinco anos previsto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Deste modo, não ocorreu a homologação tácita a que se refere a Recorrente.
As DComp apontadas pela Recorrente, na verdade, referem-se àquelas tratadas no
âmbito dos processos administrativos no 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-13, nos
quais a homologação tácita das compensações declaradas foi reconhecida por decisão proferida
por esta Turma Julgadora nesta mesma reunião de julgamento (Acórdão no 1302-004.763, de 14
de setembro de 2020).
3 DA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS COMPENSADOS
Mais uma vez, a argumentação da Recorrente se volta às compensações tratadas
no âmbito dos processos administrativos no 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-13.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

Não há, portanto, qualquer alegação ou análise correspondente ao presente
processo administrativo.
4 DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Ainda antes de adentrar ao questionamento do mérito, a Recorrente alega suposta
nulidade da decisão recorrida, na medida em que teria se embasado em meras presunções, sem
qualquer fundamentação fática ou legal.
A ocorrência do alegado conduziria ao reconhecimento da nulidade da decisão de
primeira instância, posto que, uma vez que desconhecidos os fundamentos ou a motivação da
decisão, estaria obstaculizado o direito de defesa da Recorrente, o que se coadunaria com a
hipótese prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
O exame da decisão recorrida, contudo, revela um panorama diverso.
Os julgadores a quo fundamentaram a decisão adotada, apontado razões de fato e
de direito que a corroborariam. A procedência (ou não) dos referidos fundamentos será analisada
a seguir, mas não se vislumbra, em absoluto, qualquer nulidade a macular a referida decisão.
Isto posto, rejeito a referida preliminar.
5 DA CONEXÃO COM OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Por fim, a Recorrente pleiteia a “unificação” dos presentes autos aos processos
administrativos no 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-13, devido à existência de
conexão.
De fato, os referidos processos administrativos estão vinculados ao presente, não
por conexão (art. 6o, §1o, inciso I, do RI/CARF), mas por decorrência (art. 6o, §1o, inciso I, do
RI/CARF), na medida em que aqueles processos tratam do saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2002, o qual foi utilizado para a compensação de estimativas que compõem o
saldo negativo do ano-calendário de 2003, de que tratam os presentes autos.
O art. 6o, §2o, do RI/CARF) a possibilidade de distribuição ao mesmo relator,
como, de fato, ocorreu no presente caso. Não há, porém, previsão de obrigatoriedade de juntada
por apensamento ou de reunião para julgamento conjunto, embora, por óbvio, o julgamento deste
processo está, parcialmente, atrelado ao resultado do julgamento daqueles.
Não há que se falar, como alega a Recorrente em “mesmos elementos de prova”,
de modo a atrair a aplicação do art. 9o, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972. Em primeiro lugar,
porque aquele dispositivo trata de lançamento de ofício e todos os processos em questão se
referem a compensações realizadas pela Recorrente. De outra parte, as provas a serem
examinadas aqui, relativas ao ano-calendário de 2003, não são as mesmas a serem apreciadas nos
processos no 13807.001853/2003-86 e 13807.00296/2003-13, que cuidam da composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2002.
De todo modo, todos os autos foram incluídos na pauta da mesma sessão de
julgamento, o que atende ao pedido formulado pela Recorrente.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

6 DA TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRELATAS ÀS RETENÇÕES
O mérito do Recurso diz respeito à necessidade de comprovação de que as receitas
correspondentes às retenções que a Recorrente utiliza na composição do saldo negativo de IRPJ
compensado nas Declarações de Compensação tratadas no presente processo administrativo
foram submetidas à tributação.
A referida comprovação é exigência, dentre outros dispositivos, do Art. 2o, §4o,
inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, e da Súmula CARF no 80:
Art. 2o (...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; (Destacou-se)

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Destacou-se)
Conforme o Despacho Decisório de fls. 72/79, a Recorrente utilizou para compor
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 um montante de R$ 442.024,01 em
retenções de IRRF. Todo montante foi comprovado por meio de Declarações de Rendimentos
Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas fontes pagadoras.
A controvérsia se resume, portanto, à comprovação de que as receitas a seguir
discriminadas, sobre as quais incidiram as retenções realizadas, foram submetidas à tributação:
CNPJ
CÓDIGO RECEITA
RECEITAS (R$)
IRRF (R$)
60.898.723/0001-81
5273
32.639,13
6.527,76
60.898.723/0001-81
3426
991.515,68
198.302,79
60.898.723/0001-81
6800
998,30
199,66
TOTAIS
1.025.153,11
205.030,54
A alegação da Recorrente é no sentido de que as receitas apontadas foram
oferecidas à tributação ao longo dos anos-calendários de 2000 a 2003. Para a fonte pagadora
acima referida (Banco BCN S/A), eis a discriminação apresentada à fl. 300:
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

A referida tese, embasada no reconhecimento das receitas com base no princípio
da competência, é plenamente verossímil. Cabe analisar os elementos de prova apresentados, de
modo a aferir se são suficientes para a comprovação necessária.
A Recorrente descreve, assim, o procedimento adotado:
Assim procedeu a Recorrente, reconhecendo as receitas pelo regime de competência,
contabilizando-as conforme evidenciado nas anexas fls. do Diário dos anos de 2000 a
2003 (Doc. 5), ou seja, apropriou as receitas pelo regime de competência, efetuando
mensalmente os seguintes lançamentos:
D - 1.1.1.04.0000 - Aplic. Fdos. Investimento (Ativo Circulante)
C - 4.2.6.01.0001 - Rend. s/ Aplic. Financeiras (Resultado)
Por ocasião do resgate, a Recorrente contabilizou o Imposto de Renda Retido na Fonte,
conforme evidenciado na conta “1.1.2.09.0001 - IRF sobre Aplicação Financeira” nas
fls. do Razão Analítico de 2003 (Doc. 6A) e nas fls. do Livro Diário de 2003 (Doc. 6B),
efetuando o respectivo lançamento, por exemplo, da seguinte forma:
D -1.1.2.09.0001 - IRF sobre Aplicação Financeira (Ativo Circulante)
C - 1.1.1.04.0000 - Aplic. Fdos. Investimento (Ativo Circulante)
Para a comprovação do alegado, apresenta folhas dos Livros Diário relativos aos
anos-calendários de 2000 (fls. 519/559), 2001 (fls. 560/606), 2002 (fls. 607/647) e 2003 (fls.
648/714).
Em relação ao ano-calendário de 2000, as folhas do Livro Diário comprovam
lançamentos de rendimentos de aplicações a crédito da conta 3130024 e a débito de cinco contas
de Ativo (1113002 – FIF R. FIXA 60 DIAS VINC. COFINS-BCN, 1115000 – FID EX.
COMMOD BCN, 1115001 – FIF EM COMMOD. VINC. COFINS-BCN, 1116000 - CDB
LIVRE-BCN, e 1116001 – CDB VINC.COFINS BCN). Os lançamentos comprovados montam a
R$ 240.818,18.
Já para o ano-calendário de 2001, há registros no Livro Diário de lançamentos de
rendimentos de aplicações a crédito da mesma conta 3130024 e a débito de seis contas de Ativo
(além das acima apontadas, 1114000 – SPECIAL DI BCN), totalizando R$ 551.277,11.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

Nos anos-calendários de 2002 e 2003, o reconhecimento das receitas passa a ser
registrado a crédito da conta 426.01.0001 e a débito das contas
111.06.0001,
111.04.0003,
111.05.0003 e 111.06.0002. Os Livros Diários comprovam o registro de receitas,
respectivamente, nos totais de R$ 651.419,40 e R$ 743.484,88.
Observa-se, portanto, que a Recorrente comprova, ao longo dos referidos anos-
calendários, a contabilização de receitas em montante, inclusive, superior, àquele registrado nas
DIRF (R$ 2.186.999,57 contra R$ 2.173.928,24). Sendo, ainda, extremamente comum o
descompasso entre o registro das receitas e das retenções, como alegado pela Recorrente. As
diferenças entre os totais localizados por este Relator e os valores apontados pela Recorrente diz
respeito ao fato de esta haver considerado também os rendimentos originados em cadernetas de
poupança, os quais estão dissociados das retenções compensadas, já que são isentos de IRRF.
Deste modo, entendo que devem ser considerados na dedução do IRPJ a pagar,
em relação ao ano-calendário de 2003, todo o montante de retenções comprovadas sob os
códigos de receita 3426 e 6800, correspondentes às aplicações de renda fixa.
Quanto às operações de SWAP, não há qualquer registro comprovado pelos
Livros Diários, no que se refere aos anos-calendários de 2000 e 2001. Em relação a 2002 e 2003,
há registros a débito da conta 111.02.0004 e a crédito da conta 426.01.0001, totalizando,
respectivamente, R$ 6.705,06 e R$ 3.963,59. Os valores reconhecidos contabilmente são bem
inferiores às receitas apontadas no comprovante relativo ao ano-calendário de 2003 (R$
32.639,13). A par disso, a Recorrente não traz qualquer elemento de prova para se contrapor à
constatação de que não ofereceu à tributação qualquer valor de receitas decorrentes de operações
de Swap desde o ano-calendário de 2000, conforme apontado nos Despachos Decisórios de fls.
47/62 e 72/79, com base nas informações constantes das Fichas 06A das suas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Deste modo, não há que se considerar as retenções realizadas sob o código de
receitas 5273 na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2003, considerando-se
apenas o montante de R$ 435.496,25 (R$ 442.024,01 – R$ 6.527,76).
Considerando-se que as compensações dos valores devidos a título de estimativa
foram homologadas tacitamente no âmbito do processo administrativo no 13807.001853/2003-
86, cabe o reconhecimento parcial do saldo negativo compensado pela Recorrente, conforme a
seguir discriminado:

DISCRIMINAÇÃO
VALOR (R$)
Imposto à alíquota de 15%
17.155,35
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte
435.496,25
(-) Imposto de Renda Mensal Pago/compensado por Estimativa
176.794,64
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-595.135,54

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000056/2009-14

7 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, com o reconhecimento de parcela adicional
de crédito no montante de R$ 274.015,54 e homologação das compensações declaradas, até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital